Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0737797-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVAN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELISDENY BEZERRA GONCALVES D E S P A C H O Intime-se o agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada